Tribunal: TJDFT
Processo: 0738352-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. REJEITADA. FORMALIDADES ESPECÍFICAS. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. IMPOSSILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte de Justiça, o fato de a vítima comunicar os fatos às autoridades policiais é suficiente para demonstrar o seu interesse na persecução penal. Não ocorre a extinção da punibilidade por ausência de representação formal da vítima quando o desejo do ofendido de que a ação penal seja instaurada resta demonstrado de modo inequívoco, como no presente caso.
2. O conjunto probatório demonstra que o acusado cometeu o delito de estelionato em comento. Mediante artificio, manteve a vítima em erro, pois se identificou com outro nome (PEDRO), não realizou o serviço contratado e obteve a vantagem ilícita depositada em sua própria conta corrente, ou seja, estão presentes todas as elementares do tipo penal insculpido no artigo 171, do CP.
3. “Embora o prejuízo seja inferior ao valor do salário mínimo vigente na data do fato, a condenação anterior (maus antecedentes) por idêntico crime - estelionato - impede a aplicação da figura privilegiada. A contumácia em delito da mesma natureza indica que a aplicação do privilégio configuraria afronta aos fins da pena - reprovação e prevenção” (Acórdão 1209444, 20150110899358APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: 110/117).
4. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da Insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF. É incabível a aplicação do Princípio da Insignificância, quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como ocorreu no presente caso.
5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios termos.